Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO PERÍODO PREVISTO NO EDITAL.
I – Não há previsão constitucional de direito a concessão de nova oportunidade para realização de prova ou outras fases do certame em razão de circunstâncias pessoais do candidato. Precedente vinculante do eg. STF (RE 630.733).
II – É atribuição do candidato de concurso público manter-se atualizado sobre todas as fases do certame, adotando todas as medidas previstas nos editais que regulamentam o certame.
III – Agravo de instrumento desprovido.